Tribunal: TJPA
Processo: 0011889-10.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011889-10.2016.8.14.0006
APELANTE: MUNICIPIO ANANINDEUA

APELADO: ALEXANDRE PEREIRA ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD. PORTARIA SUS Nº 55/99. TRANSPLANTE DE FÍGADO. PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O caderno processual informa que o autor efetuou o pagamento dos custos das viagens (passagem e hospedagem) do próprio bolso para realizar o transplante de fígado e, posteriormente, esperava ser ressarcido pelo requerido. Diante disso, requereu a condenação do Município ao ressarcimento dos valores gastos com passagens e estadia, o que totaliza R$ 4.185,22 (quatro mil cento e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

2.

O juízo de 1º grau julgou procedente a ação, condenando o réu a reembolsar ao autor o valor de R$ 4.185,22 (quatro mil cento e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

3.

O SUS assegura a inserção no TFD aos pacientes carentes de recursos financeiros, cujo tratamento inexiste ou resta esgotado no Município de seu domicílio, conforme Portaria/SUS nº 55/99;

4.

O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime da repercussão geral que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Município, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente" (RE855178 RG, DJe 16/03/2015);

5.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível (Id. nº 2303320), interposto pelo
Município de Ananindeua
contra sentença (Id. nº 2703319), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por
Alexandre Pereira Alves,
através da Defensoria Pública,
julgou procedente a ação,
condenando o réu a reembolsar ao autor o valor de R$ 4.185,22 (quatro mil cento e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

Consta na exordial que, o autor efetuou o pagamento dos custos das viagens (passagem e hospedagem) do próprio bolso para efetuar o transplante de fígado e, posteriormente, esperava ser ressarcido pelo requerido. Diante disso, requer a condenação do Município ao ressarcimento dos valores gastos com passagens e estadia, o que totaliza R$ 4.185,22 (quatro mil cento e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

Em suas razões (Id. nº 2703320), o apelante defende preliminarmente pela inclusão do Ente Estadual na lide, vez que também é responsável pelo autor, pois antes de ser do município de Ananindeua é natural do Estado do Pará. No mérito, o apelante alega que, é totalmente descabida a informação de que a Municipalidade deixou de atender ao apelo do autor administrativamente para reembolso, conforme as regras estabelecidas no TFD.

Ademais, sustenta O princípio da probidade processual e a litigância de má-fé. Entre os deveres que as partes possuem dentro do processo, sem dúvida alguma, o da boa-fé ocupa posição de destaque, trazendo o Código de Processo Civil - CPC diversos dispositivos relacionados ao dever de lealdade.

Por fim, sustenta que O Tratamento Fora do Domicílio - TFD destina-se a pacientes que necessitam de assistência médico-hospitalar cujo procedimento seja de alta e média complexidade eletiva, em alguns casos poderá ser estendido também ao acompanhante. O objetivo do Programa é auxiliar no deslocamento, no transporte, na permanência temporária e esporádica em cidade diversa do domicílio do paciente, não se trata de um programa assistencial permanente.

Assim, requer pela total reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente.

Em contrarrazões, (Id. nº 2703321) o apelado pugnou pelo conhecimento do recurso, e no mérito o seu improvimento, para que seja mantida a r. sentença prolatada.

Em Id. nº 2727043, o Ministério Público, nesta instância, não verificou a presença de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua manifestação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

Mérito

Conforme se desprende dos autos processuais, o autor requer o reembolso do valor de R$ 3.123,54 (três mil cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos) relativos a ajuda de custo por ter ficado, juntamente com seu acompanhante, em Fortaleza/CE pelo período de 63 (sessenta e três) dias, o que restou comprovado, conforme fundamentação alhures; o reembolso do valor de R$ 495,80 (quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) pelos 10 (dez) dias que ficou, juntamente com seu acompanhante, no Estado de São Paulo/SP, o que também restou demonstrado na forma da fundamentação lançada ao norte; além do reembolso do valor de R$ 565,88 (quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) gastos com passagens para locomoção, conforme comprovantes de fls. 14 e 16.

Pois bem, sabe-se que o SUS assegura a inserção no TFD aos pacientes carentes de recursos financeiros, cujo tratamento inexiste ou reste esgotado no Município de seu domicílio. Suas condições constam dos arts. 4º e 7º, da Portaria/SUS nº 55/99, que assim dispõem:

Art. 4° - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

Art. 7° - Será permitido o pagamento de despesas para deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade do paciente se deslocar desacompanhado.

O caderno processual informa que o ora apelado autor que efetuou o pagamento dos custos das viagens (passagem e hospedagem) do próprio bolso para efetuar o transplante de fígado e, posteriormente, esperava ser ressarcido pelo requerido.

É firme e atual a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o direito à saúde ser dever do Estado
lato sensu
considerado; devendo, pois, ser garantido, indistintamente por todos os entes da federação, com fulcro nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão do fornecimento do tratamento ou insumo pleiteado junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 1) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público.
Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado (lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado.
3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013).

Sobre o tema, transcrevo parte do voto do Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, no qual aborda o direito à saúde, afirmando ser fundamental, inviolável, indisponível, impostergável, garantido constitucionalmente, e que, por tais motivos, deve prevalecer aos interesses secundários do Estado. (STF, RE-AgR nº. 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2000).

(...) reclamam-se do Estado (gênero) as atividades que lhe são precípuas, no campo da educação,
da saúde
e da segurança pública, cobertos, em si, em termos de receita, pelos próprios impostos pagos pelos cidadãos.
É hora de atentar-se para o objetivo maior do próprio Estado, ou seja, proporcionar vida gregária segura e com o mínimo de conforto suficiente a atender ao valor maior à preservação da dignidade do homem
. Grifei (STF, AI-AgR nº. 238.328-0/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 18.02.2000).

Ademais, a responsabilidade da União, Estados e Municípios quanto à prestação de serviço à saúde é SOLIDÁRIA. A Constituição Federal prevê expressamente tal solidariedade, nos termos do art. 23, inciso II que dispõe:

Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No mesmo sentido, o §1º do art. 198 da Carta Magna:

Art. 198 – As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

§ 1º -

O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Nessa esteira é a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ? TFD. PORTARIA SUS Nº 55/99. TRATAMENTO DE CÂNCER. PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA COMINATÓRIA EM FACE DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. VALOR DIÁRIO E LIMITE. ADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MULTA APLICADA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA ALTERADA.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente a ação, ratificando a liminar deferida, determinando que o réu promova o TFD da autora, com acompanhante, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenou, ainda, ao pagamento de multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em razão do descumprimento da liminar e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, do CPC;

2. O SUS assegura a inserção no TFD aos pacientes carentes de recursos financeiros, cujo tratamento inexiste ou resta esgotado no Município de seu domicílio, conforme Portaria/SUS nº 55/99;

3. O caderno processual informa que a autora apresenta Nódulo Paupável da Mama Direita, já tendo sido diagnosticada Capsulona Ductal Invasivo Grau 3 (CID 10) com Neoplasia Maligna de Mama (C 50), necessitando ser submetida a tratamento de hormonioterapia, de forma contínua, em Barretos/SP, no Hospital do Câncer Pio XII;

4. O Município de Altamira ante a

ausência de tratamento adequado para o caso, encaminhou a autora/apelada ao Hospital do Câncer Fundação Pio XII, em Barretos-SP, para ser submetida ao tratamento especializado, sob o regime do TFD;

5. O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime da repercussão geral que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente" (RE855178 RG, DJe 16/03/2015);

6. Mostra-se proporcional e razoável adequar a multa diária ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para evitar a apenação desmensurada do ente público;

7. Na esteira da proporcionalidade, da razoabilidade e diante das circunstâncias do caso, reduzo a multa aplicada no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada.

(2019.01978280-18, 205.256, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-06-13).

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. MENOR COM DOENÇA RARA CRÔNICA. INDISPONIBILIDADE DO TRATAMENTO EM TODO O ESTADO DO PARÁ. CUSTEIO DAS DESPESAS DO PACIENTE E ACOMPANHANTE. LIMINAR CONCEDIDA. SENTENÇA QUE DEFERIU OS PEDIDOS DA EXORDIAL. MANUTENÇÃO. 1 – É inconteste o dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, de promover atos indispensáveis à concretização do direito à saúde do cidadão.

2 - No mérito, é dever do Estado (latu sensu), à luz do artigo 196 da CF/88, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, inserindo-se o tratamento fora de domicílio como uma das vertentes a atender a finalidade da norma. 3 – O Tratamento Fora do Domicílio –TFD é um instrumento legal, regulamentado na Portaria 055/1999, que permite através do Sistema Único de Saúde – SUS, o encaminhamento de pacientes a unidades de saúde de outro Município/Estado, quando esgotadas todas as formas de tratamento de saúde na localidade em que o paciente reside. 4 - De acordo com a Portaria 055/1999, as despesas abrangidas por esse benefício são aquelas relativas a transporte (aéreo, terrestre e fluvial), diárias para alimentação e, quando necessário, pernoite para paciente e acompanhante e outras despesas 5 – Remessa Necessária conhecida, com a manutenção da

sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de REMESSA NECESSÁRIA nº 0000891-12.2015.8.14.0040, da Comarca de Marabá/PA. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária, confirmando a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 07 de dezembro de 2018.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(1215507, 1215507, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-13).

Assim, tendo em vista
a previsão constitucional expressa da solidariedade e concorrência entre os Entes Federativos quanto à promoção da saúde e assistência pública, cabe ao Autor, ora apelado, buscar a efetivação do seu direito perante qualquer um dos Entes Federativos, não cabendo abrir novo processo de TFD junto ao Estado, quando já havia iniciado o tratamento a partir do encaminhamento do município
.

Destaco que a Lei nº. 8.080/1990 prevê mecanismos de compensação de gastos entre os gestores do SUS, nos termos do art. 35, inciso VII, senão vejamos:

Art. 35 - Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos: (...)

VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. (...)

É neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº. 855178 PE, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 05.03.2015:

“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles. (...)”

Em igual sentido, é o posicionamento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO REGULAR E GRATUITAMENTE DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES. DIREITO DO IDOSO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Há legitimidade passiva do Município de Belém para o cumprimento da medida judicial, uma vez que o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda
.

2. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente, sendo viável, por meio dos entes federativos o fornecimento de insumos capazes de garantir a dignidade e o envelhecimento saudável de pessoa idosa.

3. É possível a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, contudo, de forma proporcional, pelo que merece redução do quantum fixado, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

4. Julga-se a perda do objeto do agravo interno, em razão da coincidência de argumentos dispostos no agravo de instrumento.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE.

(2017.02472544-66, 176.560, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-08, Publicado em 2017-06-14)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA TABELA DO SUS. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios,
assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo
de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as prioridades

de atendimento.

3. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da medicação e, que o apelado não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico.

4. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade.

(2017.02505303-50, 177.093, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-27, Publicado em 2017-06-26)

Assim, tem-se que o cidadão, ou aquele que lhe substitui, possui a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer dos entes públicos, conforme sua conveniência, que
in casu
é contra o Estado. Logo, não há dúvidas de que, cabe ao réu a responsabilidade imputada na sentença, em homenagem ao dever fundamental e efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, pois não se mostra razoável deixar à mingua pessoa em tratamento de câncer, com a realização de quimioterapia, radioterapia e cirurgia, necessitando do apoio estatal para dar continuidade ao tratamento com a realização de hormonioterapia, e eximir de responsabilidade o ente Estadual, ao qual cabe a obrigação determinada em primeiro grau de jurisdição.

Frisa-se não ser necessário o esgotamento da instância administrativa para que o autor possa pleitear e acionar seus direitos perante o Poder Judiciário, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém-PA, 02 de março de 2020.

NADJA NARA COBRA MEDA

DESª. RELATORA

Belém, 10/03/2020